Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: FLAVIO DA SILVA SOUSA DO CARMO AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FLÁVIO DA SILVA SOUSA DO CARMO contra a decisão de ID 159748497, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do Cumprimento de Sentença Execução de Título Extrajudicial n. 0003005-33.2015.8.07.0002, requerido por HDI SEGUROS S.A.. Nas razões recursais, o agravante pede, entre outros, a gratuidade da justiça, afirmando não ter recursos financeiros para pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Para tanto, junta declaração de hipossuficiência (ID 47557071), cópia de contracheque relativo ao mês de fevereiro de 2023 (ID 47557082) e outros documentos. Observa-se, porém, que, na autuação do presente recurso, o campo “JUSTIÇA GRATUITA” foi marcado com “SIM”. Assim, intime-se o agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se a benesse foi deferida pelo Juízo de origem – com a indicação do ID da decisão – ou se a marcação do campo com “SIM” foi efetuada em vista do pedido recursal, bem como para que junte contracheque recente. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator